Tribunal: TJES
Processo: 5011222-96.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011222-96.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTA ASSUNCAO MARES GUIA DE MORAES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. MAGISTÉRIO ESTADUAL. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS SOBRE 45 DIAS. TEMA 1.241 DO STF. NULIDADE CONTRATUAL NÃO CONFIGURADA. FGTS INDEVIDO.

I. CASO EM EXAME
. 1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Estado ao pagamento de depósitos de FGTS e de diferenças do terço constitucional de férias (incidência sobre 45 dias), relativos a contrato de designação temporária para o cargo de professor entre os anos de 2022 e 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o adicional de 1/3 de férias deve incidir sobre a totalidade do período de descanso gozado pelo docente (45 dias); e (ii) se a contratação temporária pelo prazo de dois anos (24 meses) padece de nulidade apta a gerar o direito ao recebimento de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Terço constitucional de férias:
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.241 (RE 1.400.787), fixou a tese de que o adicional de 1/3 previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo o período de férias. No caso do magistério, se há o gozo efetivo de 45 dias de descanso, o adicional deve incidir sobre a integralidade do período, independentemente da denominação jurídica da verba excedente aos 30 dias. Reforma da sentença neste ponto. 4.
FGTS e Nulidade Contratual:
A contratação temporária pelo período de 2 anos (2022-2024) observou estritamente o prazo máximo estabelecido na legislação estadual de regência (LC nº 809/2015 e LC nº 115/1998). Inexistindo extrapolação do prazo legal ou sucessividade irregular, não se configura a nulidade do contrato administrativo, sendo indevido o pagamento de FGTS (Tema 551 do STF). Manutenção da sentença neste tópico. 5.
Atualização Monetária:
Nas condenações contra a Fazenda Pública, após a vigência da EC nº 113/2021, deve incidir a Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. 7.
Tese de julgamento:
"O adicional de 1/3 de férias incide sobre a totalidade do período de descanso efetivamente gozado pelo professor da rede pública, enquanto a observância do prazo legal de 24 meses para contratação temporária afasta a nulidade contratual e o direito ao FGTS."

Legislação relevante citada:
Constituição Federal, art. 7º, XVII; Emenda Constitucional nº 113/2021; Lei Complementar Estadual nº 809/2015.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.241 (RE 1.400.787); STF, Tema 551 (RE 1.066.677).

RELATÓRIO.

1. A parte autora, professora da rede pública estadual sob o regime de designação temporária entre 2022 e 2024, ingressou com ação de cobrança pleiteando a nulidade de seus contratos administrativos. Argumentou que a sucessividade das contratações desvirtua o caráter excepcional previsto na Constituição Federal, o que lhe daria direito aos depósitos de FGTS. Além disso, requereu o pagamento do adicional de $1/3$ constitucional de férias calculado sobre 45 dias anuais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais.

3. A recorrente pugna pela reforma da sentença. Sustenta a nulidade dos contratos e reitera o pedido de FGTS. Quanto às férias, defende que o adicional de $1/3$ deve incidir sobre todo o período gozado (45 dias), citando o Tema 1.241 do STF. Requer, ainda, a gratuidade de justiça.

VOTO.

4.

Quanto ao Adicional de 1/3 de Férias sobre 45 dias, a sentença merece reforma. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 1.241 (RE 1.400.787 RG/CE)
, fixou a tese de que o adicional de $1/3$ previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo o período de férias. No caso do magistério estadual, se há o gozo efetivo de 45 dias de descanso anual, o terço constitucional deve incidir sobre a integralidade desse período, independentemente da denominação dada aos dias excedentes (recesso ou férias). Portanto, é devido o pagamento das diferenças do terço constitucional sobre os 15 dias não computados.

5. Quanto ao FGTS, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos no que tange à validade do vínculo. A contratação temporária da autora ocorreu entre os anos de 2022 e 2024, totalizando um período de 2 anos.

6. Tal interregno encontra-se estritamente
dentro do limite previsto na legislação estadual de regência
(Lei Complementar nº 809/2015 e Lei Complementar nº 115/1998), que autoriza a contratação por até 24 meses. Verificada a estrita observância ao prazo legal estabelecido para o regime de designação temporária, não se vislumbra a ocorrência de nulidade por prolongamento indevido ou sucessividade irregular. Inexistindo nulidade no contrato administrativo, é incabível a condenação ao pagamento de depósitos de FGTS, conforme a tese fixada pelo STF no Tema 551.

DISPOSITIVO.

8. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para: 1.
Reformar a sentença
no tocante ao adicional de férias, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças do terço constitucional (1/3) incidente sobre os 45 dias de férias relativos ao período laborado (especificamente sobre os 15 dias anuais não pagos), com correção monetária e juros pela Taxa SELIC a partir da citação. 2.
Manter a sentença
de improcedência quanto ao pedido de FGTS, dada a legalidade do prazo da contratação temporária (2 anos), que respeitou os limites da legislação estadual.

Sem condenação em custas e honorários, em razão do provimento parcial do recurso.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)